Tribunal: STM
Processo: 7000565-51.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000565-51.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR
ADVOGADOS: JOÃO PAULO BENTES MARTINS (OAB: PA17250), KARINA NOBREGA
BRAGA (OAB: PA25958) E LUNA MARIA ARAUJO FREITAS (OAB: PA10304)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do 2º Ten Ex CARLOS WANDERLEY DA SILVA
ANDRADE JUNIOR, como incurso no art. 175, caput, e art. 209, ambos do CPM, a
fim de determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
processamento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, 2º Ten Ex.
ADVOGADOS: Dr. JOÃO PAULO BENTES MARTINS (OAB-PA 17250), Dra. KARINA
NOBREGA BRAGA (OAB-PA25958) e Dra. LUNA MARIA ARAUJO FREITAS (OAB-PA10304).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. JUSTA CAUSA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.

A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e requisitos
legais, com observância aos arts. 30 e 77 do CPPM, e que demonstre a subsunção da
conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não devendo o Juiz julgar o mérito da ação para
rejeitá-la.

Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Ten Ex CARLOS
WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JÚNIOR, como incurso no art. 175, caput, e art. 209, ambos do CPM, a fim
de determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, 2º Ten Ex.
ADVOGADOS: Dr. JOÃO PAULO BENTES MARTINS (OAB-PA 17250), Dra. KARINA
NOBREGA BRAGA (OAB-PA25958) e Dra. LUNA MARIA ARAUJO FREITAS (OAB-PA10304).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a Decisão do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Ten Ex
CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, como incurso no art. 175 (Violência contra inferior), caput,
e no art. 209 (Lesão leve), ambos do CPM.

A Denúncia narra, em síntese, que (evento 14/doc. 2, e-proc.):

"(...) na manhã do dia 14 de junho de 2019, sexta-feira, às 8h15, o 2º Tenente CARLOS
WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR entrou sozinho na sala da sargenteação, na Base
de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, em Belém/PA; em seguida, o oficial
chamou o Soldado EV LUCAS PANTOJA BRABO, que veio correndo ao local, às 8h17.
No interior da sala da sargenteação, o 2º Ten WADERLEY indagou o Sd EV BRABO
sobre o fato de ainda não ter trazido os camarões que havia se comprometido a trazer,
sendo respondido que os traria na segunda-feira seguinte, dia 17 de junho de 2019.
Em seguida, o 2º Ten WANDERLEY organizou um "pacote" para o Sd EV BRABO. Nessa
prática, o Sd EV BRABO foi atingido por tapas de diversos militares que se encontravam na
sala da sargenteação (diversos Soldados e um Cabo) e também pelo próprio 2º Ten
WANDERLEY, sendo que esse Oficial utilizou a própria boina com o brasão metálico para
atingir o corpo do Soldado.
Cerca de dois minutos depois, às 8h19, o Sd EV BRABO saiu andando da sargenteação
e se dirigiu até o Soldado EV WENDERSON RABELO DA SILVA a quem mostrou as lesões
corporais em seu antebraço, registradas nas imagens do evento 1, documento 56.
O Sd EV BRABO procurou pela ajuda da 1º Tenente FABRICIA LEA FELESMINO DUARTE
e 1º Tenente REINALDO BULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR, e também do Subcomandante
da Base, Tenente Coronel SOARES, fato este presenciado pelo 1º Sargento IRANDIR
CAVALCANTE PORTELA.
Em seguida, o Sd EV BRABO passou por atendimento médico, sendo as lesões
corporais descritas pelo 2º Tenente Médico LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FONSECA
TAVARES nos laudos médicos do evento 1, documentos 26 e 57.
(...)
O fato objeto do presente inquérito é um exemplo de caso em que o aludido limite foi
objetivamente violado pelo 2º Tenente WANDERLEY.
Inicialmente, porque trata-se de um 2º Tenente que investiu, pessoalmente, em
desfavor de um Soldado do efetivo variável; em segundo lugar, pela conduta do Oficial em
utilizar um instrumento com componente metálico para atingir o corpo do subordinado;
terceiro, porque a presença de lesões corporais na cabeça e, especialmente, a existência
de lesões corporais típicas de defesa no antebraço direito do Soldado demonstram que a
ação do Oficial foi conduzida com especial agressividade, denotando, portanto, manifesta
intenção violenta.
Assim agindo, o 2º Tenente CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR violou a
norma dos artigos 175, caput, e 209 do Código Penal Militar, porque de forma livre,
consciente e voluntária, praticou violência física contra inferior hierárquico causando-lhe
lesões corporais leves. (...)".

O Magistrado de piso, ao rejeitar a Denúncia, fundamentou que:

"(...) não é o caso dos autos, em que não há lastro probatório mínimo a imputar uma
conduta delitiva ao oficial denunciado.
Nenhuma das 06 (seis) testemunhas arroladas na denúncia imputou ao denunciado a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
conduta de ter praticado violência física contra o ofendido, seu inferior hierárquico,
causando-lhe lesões corporais leves, tendo, assim, incorrido nos delitos dos arts. 175,
caput, e 209 do CPM.
A primeira testemunha da denúncia, Sd EV WENDERSON RABELO DA SILVA (IPM, doc.
43), não presenciou o suposto fato narrado na denúncia. Disse que estava, com outros
militares, batendo foto com o celular perto da antiga caixa d'agua. O Sd EV Brabo entrou
na sargenteação e quando voltou, o Sd EV Brabo disse que levou um pacote do Tenente
Wanderley e mostrou o braço com sangue.
A segunda testemunha TC SOARES é o Subcomandante da Base de Administração e
Apoio ao CMN e não prestou depoimento no IPM. Foi referido no depoimento do ofendido
(doc. 15), o qual disse que relatou o fato ao Subcomandante logo após o ocorrido.
A terceira testemunha 1º SGT IRANDIR CAVALCANTE PORTELA também não prestou
depoimento no IPM e foi referido no depoimento do ofendido (doc. 15), o qual disse que
relatou o fato ao Subcomandante logo após o ocorrido na presença do 1º Sgt Irandir.
A quarta testemunha, 1º TEN FABRÍCIA LEA FELESMINO DUARTE (IPM, doc. 42),
também não presenciou o suposto fato narrado na denúncia. Afirmou que o Sd EV Brabo
lhe procurou na seção de informática, onde ela trabalha, alegando que ele teria sofrido um
"pacote". O Sd EV Brabo disse que fizeram uma roda, desligaram as luzes e o tenente
Wanderley o agrediu com a boina.
A quinta testemunha 1º TEN REINALDO BOULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR (IPM,
doc. 44), da Seção de Informática, não estava no local dos fatos e, por isso, não viu o
suposto fato narrado na denúncia. O ofendido Sd Brabo entrou na seção em que o oficial
estava trabalhando e lhe disse que teria sido agredido e mostrou ferimento no braço, tendo
apontado o Tenente Wanderley, o Sd EP Gabriel e outros militares como autores do
"pacote".
A sexta testemunha 2º TEN LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FONSECA TAVARES é o
médico que subscreveu o Laudo Médico do doc. 57 do IPM, o qual, embora aponte a
existência de uma ferida no membro superior do Sd Brabo, não foi conclusivo sobre a
temporalidade da lesão, afirmando:
"Obs: Há a possibilidade de tais lesões encontradas no momento da inspeção serem
antigas, por haver sinais de cicatrização tardia ("cascão"), em concomitância com os
coágulos descritos na região do membro superior direito".
Inquirido no IPM (doc. 18), o denunciado 2º TEN CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE
JUNIOR negou ter dado trote no Sd Brabo.
(...)
Por tudo o que foi apurado, restou dúbia a veracidade da afirmação do Sd Brabo de
que teria sido agredido na sargenteção. As testemunhas arroladas na denúncia e todas as
demais ouvidas no curso do IPM não confirmaram as aludidas agressões. O Laudo Médico
põe em dúvida o tempo em que as lesões ocorreram, alegando que poderia se tratar de
lesão antiga. Há dúvidas sobre a materialidade e a autoria que não têm como ser sanadas
durante a instrução, visto que a acusação está embasada única e exclusivamente na
palavra da suposta vítima.
Isso posto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor
do 2º Tenente CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR , na forma do art. 395,
inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro, c/c o art. 3ª, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar, por falta de justa causa para a persecução penal.(...)".

Irresignado, o MPM interpôs o presente recurso (evento 29, processo originário).

Em suas razões, o Parquet Militar manteve os termos da Peça Acusatória, bem como asseverou que o
Magistrado efetuou um juízo de antecipação sobre o mérito da demanda judicializada.

Afirmou que alguns elementos de convicção, parcialmente considerados, foram valorados como prova
efetiva e preponderante, mesmo sem a existência do necessário processo regular.

O Órgão Ministerial finalizou pedindo o provimento do presente recurso para cassar a Decisão do Juiz
Federal de não recebimento da Denúncia e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito
(evento 1, doc. 1, e-Proc.).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
Em contrarrazões, a defesa aduziu que não restou evidenciada a prática do delito apontado pelo MPM.
Afirmou, ainda, que a Decisão do Magistrado em não receber a Exordial Acusatória se baseou nas provas e
documentos existentes no IPM e, por isso, as alegações acostadas ao presente recurso não merecem
prosperar.

Trouxe, em sua fundamentação, lições doutrinárias sobre princípios e jurisprudências dos Tribunais
Superiores, para, ao fim, pugnar pelo não conhecimento do recurso e pela manutenção da Decisão recorrida
(evento 1, doc. 2, e-Proc.).

Em juízo de retratação, o Magistrado Substituto daquela Auditoria manteve o "decisum" recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 70, processo originário).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso Ministerial (evento 5, e-
proc.).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeira instância, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do 2º Ten Ex CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, como incurso no art.
175 (Violência contra inferior), caput, e no art. 209 (Lesão leve), ambos do CPM.

Ao compulsar os autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, uma vez que existe justa causa para
iniciar a Ação Penal, como restou demonstrado no Recurso.

No estágio em que a persecução penal se encontra, qual seja, do recebimento da Inicial Acusatória,
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. Nessa fase de prelibação, fazem-se necessários tão
somente os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como os requisitos dos artigos 30 e 77,
ambos do CPPM.

Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a
oportunidade de produzir provas visando o esclarecimento do fato.

Este Tribunal, ao enfrentar a matéria, decidiu que:

" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA.
MATÉRIA IMBRICADA AO MERITUM CAUSAE. ARTIGO 79, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. REJEIÇÃO
DE DENÚNCIA . INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. A análise da
fundamentação expendida na Decisão recorrida, bem como da eventual existência ou não
de indícios de autoria e de materialidade delitivas consubstancia-se no mérito do Recurso
em Sentido Estrito e, nessas circunstâncias, deve ser aplicada a dicção do artigo 79, § 3º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade. Consoante o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria. A conduta imputada ao denunciado foi
minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não sendo possível
vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, tornando-
se imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
Militar exerça o seu mister constitucional na busca das provas da prática
delituosa contida na Exordial. Recurso em Sentido Estrito provido. Unanimidade."
(Grifo nosso.) (ReSE nº 7000767-62.2019.7.00.0000. Relator Mininstro Ten Brig
Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 10/9/2019).
...............................................................................................
" E M E N T A : P E C U L A T O . D E N Ú N C I A . E X P O S I Ç Ã O D O S F A T O S
CRIMINOSOS. RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE. A Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer
a exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda
estatal. Por ocasião do seu oferecimento, cabe ao magistrado analisar a
existência de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma vez
que, nessa fase, o princípio da presunção de inocência subjuga-se ao postulado
do in dubio pro societate . Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se a
exordial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser
aferidos e sopesados no transcorrer da instrução criminal. (...) Recurso provido.
Decisão unânime." (Grifo nosso.) (ReSE nº 7000337-13.2019.7.00.0000. Relatora
Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 6/8/2019)

Ademais, sabe-se que não cabe ao Magistrado enfrentar o mérito nesse instante do processo,
tampouco valorar os elementos de prova e a conduta do investigado, sob pena de retirar o direito do MPM
de promover a Ação Penal Pública, bem como impedir que o referido Órgão apresente as provas necessárias
para alcançar seu desiderato durante a instrução criminal.

Entender de forma diversa é o mesmo que violar, de maneira frontal, a preceito constitucional
insculpido no art. 129, inciso I, da Constituição Federal (promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei), bem como os princípios do promotor natural e da independência funcional.

Portanto, querer o Juiz Federal da JMU discutir, nesse momento processual, a conduta atribuída ao
denunciado, seria a mesma coisa que se antecipar aos fatos, com toda vênia, sem dar oportunidade ao
titular da Ação Penal de provar, no decorrer do feito, aquilo que alega.

É dizer que estaria o Magistrado julgando a matéria de fundo no início da Ação Penal, quando, nessa
fase, deveria analisar, na verdade, apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Essa antecipação da matéria de mérito, por parte do Magistrado de origem, vem sendo rechaçado por
esta Egrégia Corte, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADA
ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da Denúncia por membro
do Ministério Público Militar dotado de atribuições para oferecê-la não viola os princípios do
Promotor natural ou da Independência funcional, máxime quando não há demonstração
concreta de prejuízo a qualquer das partes. Aplicação dos arts. 499 e 502 do Código de
Processo Penal Militar. 2. Na Justiça Militar, em que são distintos os órgãos
jurisdicionais encarregados do recebimento da Denúncia e do julgamento da
causa, não se permite ao Juiz-Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos
elementos informativos com fito de perquirir sobre o animus do investigado. 3.
Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao Magistrado,
ressalvado situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do
Denunciado, sob pena de coarctar o direito do Ministério Público de promover a
Ação Penal, bem como do juiz natural, ou seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa.
Entendimento diverso configura descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos
nos arts. 5º, inciso LIII e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido
e provido. Decisão unânime.".(Grifo nosso.) (ReSE nº 7000698-64.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 08/11/2018).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1

Nesse sentido também é o entendimento da Subprocuradora da Justiça Militar Drª ARILMA CUNHA DA
SILVA, que entende estarem preenchidos in tela todos os requisitos legais para o recebimento da Denúncia
e, consequentemente, acredita existir justa causa para se deflagrar a Ação Penal.

Mesmo que pairem dúvidas, como acredita o Juízo de piso, torna-se imperioso receber a Exordial
Acusatória, pois é de sabença geral que nesse instante processual o benefício da dúvida não favorece o
infrator, e sim à sociedade.

De mais a mais, observou-se que o Magistrado a quo valorou com "peso maior" os depoimentos dos
militares que estavam na sargenteação - local onde aconteceram os fatos - e que poderiam estar ligados, de
alguma forma, ao crime ou, até mesmo, envolvidos nos atos delitivos, na condição de coautores ou
partícipes.

Por outro lado, infere-se que o referido Juiz Federal não analisou com o mesmo peso o depoimento da
vítima, a ponto de o Magistrado chegar a desconsiderar fatos que, no mínimo, geram dúvidas sobre a
conduta do Oficial denunciado e, por essa razão, sugere que seja melhor investigada ao longo do processo.

Para tanto, basta, por exemplo, fazer uma análise rápida do depoimento da testemunha Sd EV
WENDERSON RABELO DA SILVA, do qual se cita o seguinte trecho:

"(...) Eu estava com o Sd EV Angelo e o Sd EV Diego, e estávamos batendo foto com o
celular perto da antiga caixa d`agua. O Sd EV Brabo (ofendido) entrou na
sargenteação e quando voltou, disse que levou um "pacote" do Tenente
Wanderley e mostrou o braço com sangue, ele estava estressado. Eu falei para ele
avisar a algum superior ou falar com o Comandante de Companhia e a principio o Sd EV
Brabo se recusou a participar o fato. (...) Perguntado se o Sd EV Brabo deslocou-se, ao
sair da sargenteação, diretamente até a sua presença, respondeu que sim, saiu da
sargenteação e veio direto até onde nós estávamos. Perguntado sobre o que foi
conversado com o Sd EV Brabo após a sua chegada, respondeu que ele chegou estressado
e falou que tinha levado um "pacote" do Tenente Wanderley e Sd EP Vieira na
sargenteação. (...)". (Grifo nosso.)

Ademais, não se deve olvidar que o ofendido foi examinado pelo médico da OM no dia dos fatos, tendo
chegado, inclusive, a descrever as lesões que ele apresentava na ocasião, o que também pode ser mais um
indício da existência de eventual ato criminoso, ensejando, assim, que seja melhor investigado no decorrer
da instrução criminal. No entanto, esse fato não foi levado em consideração pelo Juízo a quo ao rejeitar a
Inicial Acusatória.

Destarte, observou-se, na verdade, que o Juiz Federal pautou sua Decisão no laudo que foi realizado a
respeito das lesões no ofendido há mais de 1 (um) mês após os fatos. Essa demora em realizar o
referido exame talvez possa justificar os "sinais de cicatrização tardia ("cascão"), em concomitância
com os coágulos descritos na região do membro superior direito" do ofendido.

Como bem ressaltou a Subprocuradora-Geral da JMU Drª ARILMA CUNHA DA SILVA em seu Parecer:

" Com a devida venia ao posicionamento da Autoridade Judiciária na
instância a quo, os autos vislumbram, em tese, os elementos mínimos
caracterizadores dos crimes de violência contra inferior (art.175, caput, do CPM)
e lesão corporal leve (art. 209 do CPM) imputados ao envolvido, 2º Tenente do
Exército Carlos Wanderley da Silva Andrade Junior.
(...)
Ora, os depoimentos colhidos no curso do Inquérito Policial Militar já
evidenciam que o ofendido apresentou as lesões aos seus companheiros e
superiores hierárquicos imediatamente após o fato ocorrido no dia 14/06/2019,
no interior da sala da sargenteação da Base de Administração e Apoio do Comando Militar
do Norte.
Como bem destaca o membro do Parquet, o Juízo a quo analisou qualitativamente os
depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia e os depoimentos dos militares que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
estavam no interior da sala da sargenteação. Nota-se que alguns militares ouvidos
no inquérito podem ter participado, inclusive, da violência perpetrada contra o
ofendido.
Nessa fase de exame da exordial, não se pode permitir ao Juízo a
possibilidade de qualificar ou tarifar o que seria a prova efetiva, para efeitos de
recebimento da denúncia. Assim, destaca-se também que a Decisão objurgada atribui
maior valor ao 2º (segundo) laudo médico realizado no ofendido, datado de muitos
dias após a agressão sofrida.
Com essas impressões, ictu oculi, é possível concluir que a Autoridade
Judiciária na instância a quo, após exame minudente dos elementos indiciários
colacionados na fase inquisitorial, incursionou no meritum causae (...).". (Grifo nosso.)

Nesse sentido, importante lembrar que o 2º Exame Pericial, datado de 26/7/2019 - ou seja, muito
tempo depois do ocorrido - chega a relatar a presença das lesões percebidas no 1º Laudo Pericial e traz a
observação de que estes ferimentos seriam "antigos", o que nos leva a concluir que as lesões teriam
ocorrido na data das supostas agressões, merecendo, por isso, ser investigadas com mais profundidade ao
longo do processo.

Outro indício de que pode ter existido crime na ocasião está no fato de que o ofendido procurou ajuda
junto aos seus superiores hierárquicos no mesmo dia dos fatos, inclusive ao Ten Cel SOARES, SubCmt da
OM, a fim de comunicar o ocorrido.

Prova disso está consignada no depoimento do 1º Ten REINALDO BOULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR
em sede de IPM, oportunidade em que declarou o seguinte:

"(...) Estávamos na seção de Informática trabalhando, quando o Sd EV
Brabo entrou na seção chorando e dizendo que precisava de ajuda. Foi perguntado
para ele o que havia acontecido e ele disse que havia prometido um camarão e
açaí para o Ten Wanderley, porém não trouxe porque ainda estava pequeno e não
queria trazer coisa de baixa qualidade. O Sd EV Brabo disse que por ter prometido e
não trazido camarão, o chamaram para entrar em uma sala, que eu não sei qual é,
e deram um "pacote" nele. Foi perguntado a ele o que ele já havia feito, e chorando
disse que foi no Subcomandante e na enfermaria e queria ajuda para saber o
que mais poderia ser feito. (...)". (Grifo nosso.)

Enfim, diante desse testemunho, aparentemente bastante comprometedor e contundente, por parte do
1º Ten REINALDO, não é crível acreditar que o Sd LUCAS PANTOJA BRABO - na condição de vítima - tenha
inventado essa história ou criado toda essa situação apenas para prejudicar seu superior hierárquico, ora
denunciado, pois, além de ofendido, o soldado também teria que ter aptidão para a teledramaturgia, o que,
pelo visto, não é o caso, com todas as vênias.

Ademais, não há nos autos nenhuma prova no sentido de que o Sd LUCAS inventou ou criou a situação
fática in tela, de maneira que fica difícil crer que o referido soldado tenha simulado "o choro", quando
chegou pedindo ajuda ao 1º Ten REINALDO, até porque houve as lesões no ofendido, que inclusive foram
constatadas pelo médico da OM e percebidas pelo Sd EV WENDERSON RABELO, o qual declarou em IPM que
o ofendido " mostrou o braço com sangue ", e que "ele estava estressado".

Portanto, considerando que há in casu fortes indícios da existência de crime praticado contra o Sd
LUCAS PANTOJA BRABO, bem como que houve a análise antecipada de mérito por parte do Magistrado de
origem - prática essa sabidamente combatida por este Tribunal - e que tanto as testemunhas, como o
exame médico constataram a presença das lesões no corpo do referido soldado, torna-se forçoso receber a
Denúncia para investigar a contento esses fatos delitivos imputados ao 2º Ten Ex CARLOS WANDERLEY DA
SILVA ANDRADE JUNIOR. Além do mais, dúvidas não há de que, no estágio em que a persecução penal se
encontra - fase de recebimento da Denúncia - deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate,
conforme já mencionado linhas atrás.

Quanto à tipificação, insta ressaltar que o tipo penal insculpido no art. 175 do CPM é formal e basta a
ofensa dolosa contra o subordinado para caracterizar o ocorrência do crime de violência contra inferior.
Delito esse que, aliás, modela-se pelo contato físico, não importando a ocorrência de resultado lesivo, que,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:47:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f15d1
por sua vez, só serve para qualificar o crime.

Já o delito de lesão corporal, capitulado no art. 209 da Lei Penal Castrense, perfaz-se quando o superior
hierárquico, efetivamente, lesiona o subordinado, podendo-se comprovar, sobretudo, por intermédio de
perícia ou qualquer outro meio julgado pertinente e em direito admitido.

Some-se a isso o fato de que o suposto crime ocorreu em área restrita às Forças Armadas, durante o
serviço e entre militares, o que, por si só, requer um aprofundamento nas investigações desse fato ao longo
da Ação Penal.

Além disso, o esclarecimento sobre a eventual conduta do Oficial para com o Soldado deve ser
elucidada no curso do processo, e não decidida prima facie pelo Magistrado, prematuramente e de forma
monocrática, como ocorreu no presente caso.

Assim, como bem esclareceu o Órgão Ministerial, percebe-se, de fato, que o Magistrado enfrentou o
mérito da causa, julgando precipitadamente a Ação Penal, o que é inadmissível, merecendo, dessa forma, a
revisão do Decisum de primeiro grau, por meio desta Corte Superior.

Conclui-se, então, que a Peça Acusatória deve ser recebida, pois está revestida dos requisitos legais
exigidos pela Lei Adjetiva Castrense.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Ten Ex CARLOS
WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, como incurso no art. 175, caput, e no art. 209, ambos do CPM, a
fim de determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.